Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025926-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), GILMAR PERICO - CPF: 638.467.569-20 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, extinguindo a ação executiva por ausência de pressuposto para sua constituição válida e regular, após reconhecer a prática de agiotagem sem oportunizar ao credor a produção de provas específicas após a inversão do ônus probatório determinada pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa quando o juízo de origem não oportunizou ao apelante manifestar-se e produzir provas após a inversão do ônus probatório determinada pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1o do CPC estabelece expressamente que, nos casos de inversão do ônus da prova, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A inversão do ônus da prova ocorreu em momento avançado da instrução processual, por determinação do Tribunal de Justiça em 13/11/2024, sem que o juízo de origem proporcionasse ao apelante oportunidade específica para produzir provas após essa nova distribuição do encargo probatório.

A sentença recorrida fundamentou-se justamente na premissa de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude dos títulos e a regularidade jurídica da dívida, o que torna a
oportunização
da prova ainda mais relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova determinada em grau recursal exige que o juízo de origem oportunize à parte onerada a produção de provas específicas para se desincumbir do novo encargo probatório, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1025926-76.2020.8.11.0003

GILMAR PERICO X NILSON LUIZ BECKER

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR PERICO com o fito de reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por NILSON LUIZ BECKER, extinguindo a ação executiva (processo no 1016380-94.2020.8.11.0003) por ausência de pressuposto para sua constituição válida e regular. Ainda, condenou o embargado
ao
pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: (i) não há provas da prática de agiotagem, apenas planilhas unilaterais produzidas pelo apelado; (
ii
) ocorreu cerceamento de defesa, pois após a determinação da inversão do ônus da prova não lhe foi oportunizado manifestar-se e produzir provas; (
iii
) os títulos executivos são válidos, dotados de autonomia, literalidade e abstração; (
iv
) o apelado não apresentou prova de pagamento dos títulos executados; e (v) a sentença desconstituiu indevidamente títulos executivos válidos sem demonstração técnica da ilicitude alegada.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando os argumentos sobre a prática de agiotagem e destacando que o apelante não comprovou a origem da dívida nem os critérios utilizados para chegar ao montante cobrado, mesmo após a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Examino inicialmente a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada
pelo apelante.

Alega o recorrente que, após a comunicação da decisão do Tribunal de Justiça que determinou a inversão do ônus da prova (Agravo de Instrumento no 1027635-19.2024.8.11.0000), o juízo de origem não lhe oportunizou manifestar-se e produzir provas para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, em violação ao disposto no art. 373, §1o do Código de
Processo Civil.

Com efeito, o dispositivo legal invocado estabelece expressamente que, nos casos de inversão do ônus da prova, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Compulsando os autos, verifico que a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1027635-19.2024.8.11.0000 em 13/11/2024, determinou a inversão do ônus da prova, impondo ao ora apelante (credor) o dever de comprovar a regularidade jurídica das cobranças executadas, diante dos indícios de agiotagem apontados pelo embargante.

Constato que, após a referida decisão ser comunicada ao juízo de origem, foram realizados diversos atos processuais, incluindo audiência de instrução e outros despachos, sem, contudo, haver intimação específica do apelante para se manifestar sobre a inversão do ônus probatório e produzir as provas necessárias para demonstrar a regularidade jurídica das
cobranças.

A inversão do ônus da prova não pode representar surpresa para a parte onerada, devendo ser-lhe assegurada a oportunidade de produzir as provas necessárias para se desincumbir do encargo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a inversão do ônus da prova ocorreu em momento avançado da instrução processual, por determinação deste Tribunal de Justiça, e o juízo de origem não proporcionou ao apelante a oportunidade específica para se manifestar e produzir provas após essa nova distribuição do encargo probatório.

Ressalte-se que a questão é particularmente relevante no presente caso, pois a sentença recorrida fundamentou-se justamente na premissa de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude dos títulos e a regularidade jurídica da dívida, concluindo pela procedência dos embargos à execução.

Ao não oportunizar ao apelante a produção de provas específicas após a inversão do ônus probatório, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 373, §1o do CPC e comprometendo a validade da sentença proferida.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao apelante manifestar-se e produzir provas em face da inversão do ônus probatório determinada por este Tribunal, prosseguindo-se o feito como de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026